Tribunal: STF
Processo: HC 190812
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular munição de uso permitido. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Quantidade da droga. Valoração negativa. Primeira fase da dosimetria. Gravidade concreta da conduta. Regime inicial fechado. Possibilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Augusto Machado Vieira em favor de Leonardo Vieira Costa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 595.216/MG. 



    O Paciente foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de posse irregular munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). A condenação foi majorada no julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, restando as penas definitivamente fixadas, respectivamente, em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 ano de detenção, no regime aberto. 



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “(...)



    O Tribunal de origem estabeleceu o regime inicial fechado de cumprimento de pena, pelos seguintes fundamentos (fl. 14, grifei): 



    Entendo possíveis, em tese, a fixação do regime inicial diferenciado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de drogas, consoante as decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos habeas corpus 97.256/RS e 111.840/ES. 



    Contudo, alinho-me ao entendimento do Parquet, e, nos moldes do artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado. A despeito de a reprimenda corporal ser inferior a 08 anos, é patente gravidade concreta da conduta perpetrada pelo réu, delineada pela apreensão de considerável quantidade de maconha, peculiaridade que recomenda a imposição do regime prisional mais gravoso 



    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, conforme visto, a Corte de origem justificou a manutenção do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – quantidade de droga apreendida – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.



    Além disso, constato que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal – fl. 13), bem como existem elementos concretos nos autos que evidenciam a dedicação do acusado ao narcotráfico (tanto que não foi beneficiado com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), circunstâncias que, somadas, evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito cometido.



    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo feito pelo Tribunal de origem para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido ao acusado. 



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de fixação do regime inicial menos gravoso quanto ao delito de tráfico de drogas. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Registra omissão sobre a detração penal. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto e a prisão domiciliar em favor do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).



    Ainda, o feito transitou em julgado antes da impetração do presente writ. Como sabido, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, o ato dito coator consignou que ‘a Corte de origem justificou a manutenção do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – quantidade de droga apreendida – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.’ 



    Além disso, a Corte Superior enfatizou que ‘existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal – fl. 13), bem como existem elementos concretos nos autos que evidenciam a dedicação do acusado ao narcotráfico (tanto que não foi beneficiado com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), circunstâncias que, somadas, evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito cometido’. 



    De fato, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão estadual que majorou a condenação, a pena-base fora fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida, no caso, 250 gramas de maconha, conjugadas as circunstâncias do artigo 59 do CP com as do artigo 42 da Lei de Drogas (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Portanto, em que pese a argumentação da Defesa, as circunstâncias judiciais não foram reconhecidas integralmente favoráveis ao Paciente na dosimetria da pena-base. 



    Paralelamente, fixado na Corte local que o Paciente atuaria a serviço de organização criminosa (‘Organização terrorista Armada’), ‘grupo violento que domina grande extensão do do Aglomerado da Serra’, certo que com ele fora apreendido, além da droga, ‘diversas munições dos calibres 22 e 38, algumas deflagradas, em sua residência’. 



    Em razão dessas circunstâncias, a Corte local apoiou-se na ‘gravidade concreta da conduta’, além da quantidade de droga apreendida, para impor o regime inicial mais gravoso (fechado) para o início de cumprimento da pena (evento 2).



    Portanto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b , do Código Penal primariedade e pena aplicada igual ou inferior a 8 (quatro) anos para o cumprimento da reprimenda no regime intermediário, houve justificativa idônea para a adoção do regime fechado para o início de cumprimento da pena - circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade de droga apreendida e gravidade concreta da conduta, devidamente evidenciada. 



    Nesse contexto, os fundamentos para a fixação do regime inicial fechado estão parametrizados com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da ‘[p]ossibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga. Precedente (RHC 122.804/MT, de minha relatoria); ‘[o] Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (RHC nº 125.077/MS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso) (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli); ‘[a] teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos’(HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin); ‘[a] gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 181.846, Rel. Min. Luiz Fux); ‘[a] fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal’ (HC 162.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



     Sobre o pedido de prisão domiciliar com fundamento na atual pandemia da Covid-19, observo, inicialmente, que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 



    De qualquer modo não comprovado que o Paciente, indivíduo jovem, registra comorbidades integrativas do grupo de risco do novo Coronavírus.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Por fim, quanto à alegada omissão da Corte de origem sobre o alegado direito à detração penal em decorrência do tempo de prisão preventiva cumprido pelo Paciente, também não compete a esta Suprema Corte a análise originária do tema, o qual deverá ser formulado perante o Juízo da execução penal, uma vez já transitado em julgado o feito (artigo 66, ‘c’, da Lei 7.210/84: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: c) detração e remição da pena). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora